Tribunal: TJMT
Processo: 1029894-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029894-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), DAIANE DAMACENO SILVA - CPF: 054.225.181-79 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –AR DEVOLVIDO
COM ANOTAÇÃO “
OBJETO NÃO ENTREGUE – CARTEIRO NÃO ATENDIDO
” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAIANE DAMACENO SILVA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1045889-48.2023.8.11.0041
, ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida é equivocada, uma vez que a mora não foi comprovada, visto que não efetuou o pagamento das parcelas, em razão de ter sido impedida de gerar os boletos.

Sustenta que ajuizou a Ação n°1023006-33.2023.8.11.0001, a fim de compelir a agravada a efetuar a liberação dos boletos para que possa efetuar o pagamento.

Acrescenta que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato e devolvida pelo motivo
“objeto não entregue – carteiro não atendido”
deve ser desconsiderada,
pois não foi entregue.

Fala que a instituição financeira sequer realizou outras tentativas de localização do devedor.

Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada.

Contraminuta, Id
196802660
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem, a
ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in
verbis
’:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Importante registrar que conforme recente entendimento Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1132, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, firmando-se o entendimento que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, é suficiente para comprovar a mora, independentemente
do
recebimento/assinatura ter sido realizada por terceiro.

Portanto, retornando
a
notificação extrajudicial, com aviso de impossibilidade de entrega, pelo motivo
“objeto não entregue – carteiro não atendido”

é suficiente para comprovar a mora do devedor.

O Recurso Paradigma em questão é o REsp 1951888/RS, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Nele foi fixada a seguinte tese:

Tema 1.132 - “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No caso dos autos,
a
agravante, ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a retomada do veículo dado em garantia
fiduciária no
Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n. 42185.018.2.1, firmado em 25/01/2023
, cópia acostada no Id
135861132
.

Nesse contexto, nota-se que à exordial trouxe o banco a fim de comprovar a constituição em mora do devedor a notificação de Id
135861134
, com anotaç
ão
“objeto não entregue – carteiro não atendido”
.

C
omo supracitado, em consideração à orientação emanada pela Corte Superior – Tema 1.132, para comprovação da mora do devedor basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024